Tribunal: TJDFT
Processo: 0733042-76.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SUS. NIVOLUMABE. REGISTRO NA ANVISA. TEMAS 1.234 E 6 DO SUPREMO TRIBUNAL. REQUISITOS CUMPRIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. A saúde é um direito fundamental previsto nos arts. 6o e 196 da Constituição Federal - CF e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, em consonância com o preconizado, respectivamente, pelos arts. 5o, caput, e 1o, III, da CF.
2. Sobre a obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, recentemente, o Supremo Tribunal Federal – STF, ao julgar os Temas 1234 e 6, editou duas Súmulas Vinculantes, nas quais se estabeleceu a necessidade de observância aos parâmetros e requisitos fixados nos Temas.
3. No Tema 1234 os pontos centrais definidos dizem respeito à competência para as ações sobre fornecimento de medicamento e à operacionalização dos processos dessa natureza. O tema ainda trouxe o conceito de medicamentos não padronizados. Assim, “consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico”.
4. Com relação à competência, o Supremo Tribunal Federal - STF decidiu que a Justiça Federal é competente para julgar as causas cujo valor do tratamento anual seja igual ou superior a 210 salários mínimos quando é requerido medicamento não incorporado pelo SUS, com registro na Anvisa. Ao passo que a Justiça Estadual é competente para julgar as causas de valor inferior a esse patamar. Todavia, o STF modulou os efeitos da decisão e determinou que “somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco”.
5. A autora/apelada pretende o fornecimento do medicamento oncológico “nivolumabe”, que possui registro na ANVISA, todavia não é incorporado pelo SUS porque não integra a política pública. O custo anual do tratamento da autora é estimado em R$ 667.920,50. A ação foi ajuizada em 21/05/2024, data anterior à publicação da ata do julgamento do Tema 1.234 (19/09/2024). Logo, a competência para o julgamento é da Justiça Estadual.
6. Por sua vez, o Tema 6 (RE 566471, STF, Min. MARCO AURÉLIO, Redator(a) do acórdão: Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, j. 26/09/2024) estabeleceu critérios para a concessão de medicamentos.
7. A ideia central de ambos os temas é que o Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamento não incorporado pelo SUS. A concessão é excepcional e só pode ocorrer se o requerente comprovar que: a) o fornecimento foi negado administrativamente pelo SUS; b) há ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC, na ausência de pedido de incorporação ou mora na sua apreciação; c) não há substitutos entre os medicamentos já fornecidos pelo SUS; d) há evidências científicas da eficácia e segurança no uso do medicamento; e) o medicamento é indispensável no tratamento d condição de saúde; f) a incapacidade financeira de adquirir o medicamento por conta própria. Ao analisar o item “b” (ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC, ausência de pedido de incorporação ou mora na sua apreciação), o juiz não pode adentrar no mérito do ato administrativo, a análise deve ser restrita às circunstâncias do caso concreto e à legislação de regência.
8. O processo foi encaminhado ao NATJUS, que elaborou Nota Técnica do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário em que concluiu que a demanda é “justificada”.
9. No caso, a imprescindibilidade do medicamento está comprovada. A ausência do medicamento leva ao agravamento do quadro e, até mesmo, ao falecimento. A apelada já foi submetida a todas as outras opções de tratamento existentes no SUS.
10. Por fim, a autora demonstra, de maneira satisfatória, sua incapacidade financeira, conforme documentos que atestam sua situação econômica em contraste com o custo estimado do medicamento pleiteado.
11. Nesse contexto, o acervo probatório indica que foram cumpridos os requisitos exigidos para o fornecimento pelo réu do medicamento pleiteado pela autora.
12. Como estabelecido no Tema 1.234, o ressarcimento das condenações impostas aos estados e ao Distrito Federal pela União será feito mediante repasse de custeio pela via repasse fundo a fundo. Dessa forma, foi editada a Portaria GM/MS n. 6.212/2024, que dispõe sobre regras procedimentais para o ressarcimento interfederativo relativo a valores financeiros despendidos decorrentes de ordens judiciais referentes a fornecimento de medicamentos. O Distrito Federal não necessita da intervenção judicial para postular o ressarcimento.
13. Dessa forma, o acórdão está em consonância com o entendimento do STF no Tema 1.234 e deve ser mantido.